Tribunal: TJSP
Processo: 1516989-41.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral, documentos existentes nos autos e perícias. Pode-se atribuir a tentativa de furto, com rompimento de obstáculo, escalada e concurso de agentes, ao apelante.
3-) A pena foi bem fixada. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, pela ausência de

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral, documentos existentes nos autos e perícias. Pode-se atribuir a tentativa de furto, com rompimento de obstáculo, escalada e concurso de agentes, ao apelante.
3-) A pena foi bem fixada. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, pela ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, tendo-se dois (2) anos de reclusão e dez (10) dias-multa. Na segunda fase, ele confessou o crime e é reincidente (fls. 90/91), por conseguinte, compensa-se a atenuante com a agravante, fica a pena no mesmo patamar. Na terceira fase, não há causas de aumento. Pela tentativa, pelo fato de já ter oportunidade de entrar no prédio comercial, por escalada, rompido obstáculos, com mais três pessoas, sendo detido no banheiro de outro prédio, após fuga pelo acionamento do alarme, a consumação estava próxima, podendo ser feita a redução de 1/3, chega-se a um (1) ano e quatro (4) meses de reclusão e seis (6) dias-multa. A pena é final, pois mais nada a altera. Cada dia-multa fica no mínimo legal, pela condição insatisfatória econômica.
4-) O regime inicial da pena corporal é o semiaberto. O apelante confessou o crime, de outro lado, é reincidente. O furto praticado não é de somenos importância, foi planejado. Havia mecanismo hidráulico, escada confeccionada e ferramentas. O local era comercial, com várias mercadorias. Em regime inicial intermediário poderá refletir sobre a erronia de sua conduta, ao mesmo tempo, é repreendido do ato que realizou, previne-se que não o faça mais e outros delitos, por fim, efetiva-se sua integração social.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
6-) Expeça-se mandado de prisão em seu desfavor após o trânsito em julgado da condenação. Cumprido, oficie-se à COESPE, para transferência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1516989-41.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EDVALDO SANTOS DE ARAUJO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso, com determinação, nos termos do voto do E.
Relator.V. U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516989-41.2019.8.26.0228 -Voto no 2390
2
VOTO No 2390
Apelação Criminal no 1516989-41.2019.8.26.0228
Comarca: 2a Vara Criminal de São Paulo
Juíza de Direito: doutora Daniela Martins de Castro Mariani
Cavallanti
Apelante: Edvaldo Santos de Araujo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral,
documentos existentes nos autos e perícias. Pode-se atribuir a tentativa de furto, com
rompimento de obstáculo, escalada e concurso de agentes, ao apelante.
3-) A pena foi bem fixada. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no
mínimo legal, pela ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, tendo-se dois (2)
anos de reclusão e dez (10) dias-multa. Na segunda fase, ele confessou o crime e é
reincidente (fls. 90/91), por conseguinte, compensa-se a atenuante com a agravante,
fica a pena no mesmo patamar. Na terceira fase, não há causas de aumento. Pela
tentativa, pelo fato de já ter oportunidade de entrar no prédio comercial, por
escalada, rompido obstáculos, com mais três pessoas, sendo detido no banheiro de
outro prédio, após fuga pelo acionamento do alarme, a consumação estava próxima,
podendo ser feita a redução de 1/3, chega-se a um (1) ano e quatro (4) meses de
reclusão e seis (6) dias-multa. A pena é final, pois mais nada a altera. Cada dia-multa
fica no mínimo legal, pela condição insatisfatória econômica.
4-) O regime inicial da pena corporal é o semiaberto. O apelante
confessou o crime, de outro lado, é reincidente. O furto praticado não é de somenos
importância, foi planejado. Havia mecanismo hidráulico, escada confeccionada e
ferramentas. O local era comercial, com várias mercadorias. Em regime inicial
intermediário poderá refletir sobre a erronia de sua conduta, ao mesmo tempo, é
repreendido do ato que realizou, previne-se que não o faça mais e outros delitos, por
fim, efetiva-se sua integração social.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo
Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas
condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516989-41.2019.8.26.0228 -Voto no 2390
3
eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria
feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não
convém.
6-) Expeça-se mandado de prisão em seu desfavor após o trânsito em
julgado da condenação. Cumprido, oficie-se à COESPE, para transferência.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 131/133
O apelante, Edvaldo Santos, foi condenado à pena de um (1) ano e
quatro (4) meses de reclusão, regime inicial semiaberto, e seis (6) dias-multa,
como incurso no art. 155, § 4o, incisos I, II e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos
do Código Penal, porque em 14.7.2019, por volta das 2:53 horas, no interior do
estabelecimento "Condomínio Edifício Mecansul", situado na Avenida Prestes
Maia, 700, República, São Paulo, tentou subtrair, para si, por meio de rompimento
de obstáculo (com várias ferramentas que trazia danificou parcialmente o sistema
de segurança – câmeras de monitoramento, sirenes, sensores e cadeados), escalada
(por meio de escada de corda escalou a lateral externa) e agindo em concurso e
com unidade de propósitos e desígnios com outros indivíduos não identificados,
valores do interior do edifício, representado por A. M. R., não consumando o
delito por circunstâncias alheias a sua vontade, porque policiais militares foram
acionados, via COPOM, para averiguar ocorrência de, inicialmente, invasão de
domicílio. Entraram no local por um hotel e localizaram chaves de ferra, pé de
cabra e macaco hidráulico. No banheiro do sétimo andar, estava o apelante, que ali
se escondia. Constaram, ainda, os danos já descritos do que servir de segurança e a
escada de corda. Em princípio, informalmente, o recorrente confessou e disse que
lá adentrou com 3 indivíduos.
Nas razões de apelação foi sustentado a) redução da pena no máximo,
pela tentativa; b) regime inicial aberto e c) substituição da pena corporal por
restritiva de direitos (fls. 151/158).
Contrarrazões a fls. 162/165, requerendo a manutenção da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516989-41.2019.8.26.0228 -Voto no 2390
4
Houve trânsito em julgado para a Defesa em 16.9.2019 (fls. 146).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo acolhimento
do apelo (fls. 174/178).
II - Fundamentação
O apelo não comporta provimento, deve subsistir a r. sentença por
seus próprios e jurídicos fundamentos, proferida pela ilustre Magistrada, doutora
Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti.
A materialidade e a autoria não foram questionadas.
A materialidade delitiva foi comprovada pelos auto de prisão em
flagrante delito de fls. 1 e 3/7, boletim de ocorrência de fls. 8/10, auto de exibição
e apreensão de fls. 11 e prova produzida em contraditório, tentou-se a subtração de
bens com valores econômicos.
A autoria é atribuível ao apelante.
No distrito, ficou em silêncio, fls. 7, respaldado em norma de ordem
constitucional, fato, posto que seja um direito inviolável, não condiz com a atitude
de quem é inocente. Se essa fosse a situação do acusado, aproveitaria a primeira
oportunidade, no “calor dos acontecimentos”, para, pelo menos, dizer que nenhum
envolvimento tinha com o crime (cf. Apel. no 1.245.929/0, julgado em 19.3.2001,
11a Câmara, Relator: Fernandes de Oliveira, RJTACRIM 53/204). Não é crível
que documento elaborado por Autoridade Policial, responsável pela segurança
pública, contenha omissões, incompatível com a moralidade administrativa
premente ao caso.
Em Juízo, confessou o crime. Seus colegas chamaram-no para o furto.
Entraram no hotel e subiram com as cordas. As ferramentas já estavam lá.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516989-41.2019.8.26.0228 -Voto no 2390
5
Ingressaram pelo telhado e a porta estava aberta. Tiveram acesso ao prédio,
desceram as escadas e o alarme soou. Acharam a porta do alarme e conseguiram
estourar, ele parou de tocar. Danificaram as salas de segurança. Usaram o macaco
para abrir a porta de ferro que dava acesso a sala com mercadoria. Os outros
rapazes indicaram a porta. Ganharia R$ 5.000,00 pelo serviço. Fugiram porque
soou o alarme.
A confissão está em sintonia com as demais provas.
Airton, representante do condomínio, declarou que foi acionado pela
empresa de segurança. Possuem alarmes e câmeras por várias áreas do prédio. Foi
para lá e a polícia já estava. Abriram o prédio e viram vários bens quebrados e
arrombados. Destruíram câmeras e arrombaram portas de aço. Vários cadeados
foram arrombados. Eles entraram pelo forro e foram ao térreo para desativar o
alarme. Quebraram cadeados de portas de sala e uma porta de aço. Havia macacos
hidráulicos. No local existem salas comerciais alugadas com mercadorias,
maquiagem etc. Eles não conseguiram ter acesso. Viu pelo menos 4 pessoas pelas
imagens. Não consegue reconhecer alguém. Acredita que eles sabiam detalhes da
segurança, pois foram direto no local da central.
“Em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos
na clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, o
entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificações, é
no sentido de que, na identificação do autor, a palavra da vítima é de
fundamental importância” (TACRIM Ap. 440.643-6 8a Câmara j. 23.07.86
Rel. Juiz Canguçu de Almeida, v. u., JUTACRIM 91/407). “Não há desmerecer o
valor da palavra da vítima: ao revés, sua condição de protagonista do evento
delituoso é a que a credencia, sobre todos, a discorrer das circunstâncias dele.
“Tão só em casos excepcionais, de manifesta contravenção da verdade sabida,
será lícito opor restrições ao teor de suas palavras. No geral, a palavra da vítima
é a primeira luz que afugenta as sombras sob que se pretende abrigar a
impunidade” (TACRIM Ap. n° 1.047.937/5, Rel. : Juiz Carlos Biasotti).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516989-41.2019.8.26.0228 -Voto no 2390
6
Stella, policial militar, depôs que no dia dos fatos o COPOM irradiou
invasão a domicílio. No local, era um prédio comercial. Estava tudo fechado.
Entraram no prédio ao lado, um hotel. No sétimo andar acharam o apelante
escondido num banheiro comunitário, escondido atrás da porta. Seguindo o
corredor acharam um terraço com várias ferramentas para entrar no prédio.
Inicialmente, ele negou, mas depois, antes mesmo de entrarem no prédio, ele
contou que ingressaram lá pelo telhado usando as ferramentas e destruíram
câmeras e alarmes. Não conseguiram invadir as lojas e fugiram. Os outros três
fugiram pelo telhado e acabou retornando para ao tal hotel. Não o conhecia de
antes.
Fábio, policial militar, ratifica o dito pela parceira, na polícia.
Os policiais, em depoimentos coesos e uníssonos, incriminam o
apelante, inexistindo razão para rechaçar suas narrativas, prevalecendo a
presunção de legitimidade dos atos em favor da segurança pública.
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial
a testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua
palavra. Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho
maior força persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-
lhe o grau de confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo
Tribunal Federal (STF): Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma,
Rel. Min. Sydney Sanches, Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São
Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal
de Justiça (STJ): Habeas Corpus no 98766/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes
(1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg. 03.09.2009; Habeas Corpus no
115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120), Julg. 03.02.2009; Habeas
Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111), Julg. 12.04.2005 e
Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido (1112),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516989-41.2019.8.26.0228 -Voto no 2390
7
Julg. 16.12.2004. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP): Apelação
no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Sérgio
Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0025019-62.2017.8.26.0050 8a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio Cogan, Julg. 27.6.2019; Apelação no
1502133-59.2018.8.26.0567 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Farto Salles,
Julg. 27.6.2019; Apelação no 0000639-50.2018.8.26.0628 8a Câmara de Direito
Criminal, Rel. Des. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1,
14a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg.
03.12.2009; Apelação no 990.09.006709-8, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel.
Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, Julg. 24.11.2009; Apelação Criminal no
0001590-34.2015.8.26.0536 – 11a Câmara de Direito Criminal – Relatora
Desembargadora Maria Tereza do Amaral – J. 9.10.2019; Apelação Criminal no
0033383-30.2014.8.26.0405 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Salles
Abreu – J. 13.11.2019; Apelação Criminal no 0001250-70.2017.8.26.0617 – 11a
Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Paiva Coutinho – J. 30.10.2019; Apelação
Criminal no 0099170-67.2015.8.26.0050 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel.
Des. Guilherme G. Strenger – J. 9.10.2019 e Apelação Criminal no
0000050-21.2018.8.26.0608 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Xavier
de Souza – J. 11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa jurisprudência do Egrégio
Tribunal de Justiça Bandeirante.
O rompimento de obstáculo, escalada e concurso de agentes são
provados pelo dito pelo recorrente, vítima e policiais. Ademais, nos laudos de fls.
81/84 e 85/88 atesta-se que o esticador hidráulico poderia ser usado, conforme
habilidade da pessoa que o manuseasse, para rompimento de obstáculos, até
mesmo arrombamento de porta e portões de ferro, e a escada apreendida,
mediando aproximadamente 10 metros, confeccionada de maneira improvisada,
por uma corda, com degraus em material sintético similar a partes de mangueira de
cor azul, pode ser usada para escalada, depende, também, da maior ou menor
habilidade do agente.
As provas são robustas da participação do apelante no delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516989-41.2019.8.26.0228 -Voto no 2390
8
A pena pode ser mantida.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, pela
ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, tendo-se dois (2) anos de
reclusão e dez (10) dias-multa.
Na segunda fase, ele confessou o crime e é reincidente (fls. 90/91),
por conseguinte, compensa-se a atenuante com a agravante, fica a pena no mesmo
patamar (pode haver compensação entre atenuante e agravantes, por exemplo,
entre confissão espontânea e reincidência, conforme se asseverou no Superior
Tribunal de Justiça (HC 393331/AL - Rel. Min. Ribeiro Dantas - T5 - Quinta
Turma - Julg. 23.5.2017 - DJe 26.5.2017). Em sentido similar: HC 385130/SC -
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - T5 - Quinta Turma - Julg. 18.5.2017 -
DJe 23.5.2017; HC 338940/SC - Rel. Min. Ribeiro Dantas - T5 - Quinta Turma -
Julg. 16.5.2017 - DJe 19.5.2017; HC 352983/RJ - Rel. Min. Joel Ilan Paciornik -
T5 - Quinta Turma - Julg. 4.5.2017 - DJe 16.5.2017; HC 392551/SP - Rel. Min.
Ribeiro Dantas - T5 - Quinta Turma - Julg. 2.5.2017 - DJe 8.5.2017; HC
392027/RJ - Rel. Min. Ribeiro Dantas - T5 - Quinta Turma - Julg. 2.5.2017 - DJe
8.5.2017).
Na terceira fase, não há causas de aumento. Pela tentativa, pelo fato
de já ter oportunidade de entrar no prédio comercial, por escalada, rompido
obstáculos, com mais três pessoas, sendo detido no banheiro de outro prédio, após
fuga pelo acionamento do alarme, a consumação estava próxima, podendo ser feita
a redução de 1/3, chega-se a um (1) ano e quatro (4) meses de reclusão e seis (6)
dias-multa.
A pena é final, pois mais nada a altera. Cada dia-multa fica no
mínimo legal, pela condição insatisfatória econômica.
O regime inicial da pena corporal é o semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516989-41.2019.8.26.0228 -Voto no 2390
9
Não se pode perder de vista a Súmula 719 do STF: "a imposição do
regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige
motivação idônea".
O delito é grave, pelos malefícios causados na sociedade, mesmo sem
grave ameaça ou violência, prejudica a vítima sobremaneira. Ademais, o apelante
é reincidente. Teve a audácia de ingressar por escalada, destruir vários obstáculos,
juntamente com mais 3 pessoas.
"Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que é necessária,
para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta,
fundada na reincidência ou nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do
Código Penal. Hipótese em que o Tribunal de origem conferiu legalidade ao
regime semiaberto imposto, pois, embora a pena de 3 anos de reclusão comporte
o regime aberto, a presença de circunstância judicial desfavorável, no caso, os
maus antecedentes (fls. 54/56), que, inclusive, embasou a fixação da pena-base
acima do mínimo legal, permite o recrudescimento do regime imposto, nos
termos do § 3o do art. 33 do Código Penal. - Habeas corpus não conhecido". (STJ
- HC 340.084/SP – 5a T. - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - J. 7.6.2016 - P.
13.6.2016), grifei.
A Súmula 718 do STF ensina: "a opinião do julgador sobre a
gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição
de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada".
No caso, a gravidade é concreta. O prédio era comercial. Havia
esticador hidráulico, ferramentas próprias para danificar, corda confeccionada para
acesso. Isso mostra planejamento e tendência delitiva.
Na Súmula 269 do STJ enuncia-se: "é admissível a adoção do regime
prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516989-41.2019.8.26.0228 -Voto no 2390
10
anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".
O apelante pode ser agraciado com regime menos severo que o
fechado, pois contribuiu para a descoberta da verdade real. Confessou o crime.
Em regime inicial intermediário poderá refletir sobre a erronia de sua
conduta, ao mesmo tempo, é repreendido do ato que realizou, previne-se que não o
faça mais e outros delitos, por fim, efetiva-se sua integração social.
Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de
Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o
tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são
sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse
execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob
pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
Por força do recente entendimento firmado, por maioria, pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs no 43, 44 e 53, de
relatoria do Ministro Marco Aurélio, no sentido de ser constitucional a regra
inserta no Código de Processo Penal (art. 283), que prevê o esgotamento de todas
as possibilidades de recurso para o início do cumprimento da pena, expeça-se
mandado de prisão em seu desfavor após o trânsito em julgado da
condenação.

Cumprido, oficie-se à COESPE, para transferência.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.